Tribunal: TJES
Processo: 5000633-79.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000633-79.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA SOUZA GOMES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5000633-79.2021.8.08.0069
ORIGEM:
Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTES:
LORENA SOUZA GOMES; ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDOS:
LORENA SOUZA GOMES; ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. CIRURGIA CUSTEADA PELA AUTORA EM REDE PARTICULAR. URGÊNCIA. REEMBOLSO DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

(1).
ADOTA-SE O RELATÓRIO ELABORADO NA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM,
in verbis
: “
[...] Em síntese, trata-se de ação indenizatória ajuizada por LORENA SOUZA GOMES em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, onde a autora busca a reparação de supostos danos patrimoniais e extrapatrimoniais experimentados em razão da postura omissiva dos Requeridos em lhe proporcionar o tratamento de saúde a que fazia jus. [...]”
.

(2).
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, A QUAL CONDENOU AS RÉS AO PAGAMENTO DE R$ 8.735,00 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS PELA PARTE AUTORA E PELAS RÉS.

(3)
.
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
O MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM SUSCITA SUA ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA RESIDE NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, BEM COMO PELO FATO DE NÃO TER NEGADO À AUTORA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA.
A MENCIONADA CONDIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO DEVE SER ANALISADA SOB O OLHAR DA TEORIA DA ASSERÇÃO. NESSE SENTIDO, É PACÍFICO O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Por todos, AgInt no AREsp 1277737/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, jul. em 07/02/2019, DJe 14/02/2019). ENTENDE-SE, COM EFEITO, QUE EXISTE A LEGITIMIDADE PARA CONFIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA QUANDO HOUVER PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM A LIDE, OU SEJA, QUANDO, EM RAZÃO DAS ALEGAÇÕES E PROVAS DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL, SE PUDER CONCLUIR QUE AS PARTES TÊM RELAÇÃO COM O DIREITO MATERIAL OBJETO DO PROCESSO. DIANTE DISSO, CONCLUI-SE QUE O MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM POSSUI PERTINÊNCIA SUBJETIVA NECESSÁRIA PARA PERMANECER NO POLO PASSIVO DA AÇÃO.
REJEITA-SE, NESTES TERMOS, A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
.

(4).
DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

NÃO SE CONSTATA A OCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, POIS, A
PESAR DA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS LANÇADOS NA PEÇA INICIAL, VÊ-SE NO RECURSO A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OBJURGADA. NESSE SENTIDO É A POSIÇÃO DO E. TJES,
in verbis
: “
[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]
” (TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). PRELIMINAR REJEITADA.

(5).
EM RELAÇÃO AO MÉRITO RECURSAL, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(6).
CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DE ORIGEM. CONSTATA-SE QUE O HOSPITAL ADMINISTRADO PELO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, AO ATENDER A AUTORA, NÃO INSERIU NO SISTEMA A NECESSIDADE DE URGÊNCIA PARA O TRATAMENTO DESTA, TENDO A CIRURGIA SIDO MARCADA APENAS PARA NOVEMBRO/2021 (APÓS VÁRIOS MESES). EM RAZÃO DA URGÊNCIA DA CIRURGIA E RISCO À SUA SAÚDE, A PARTE AUTORA CUSTEOU O PROCEDIMENTO EM REDE PARTICULAR NA DATA DE 14/04/2021, DE MODO QUE FAZ JUS AO REEMBOLSO PELOS VALORES GASTOS. EFETIVAMENTE, NÃO HOUVE A NEGATIVA DA CIRURGIA. NO ENTANTO, VÊ-SE A DESÍDIA DAS RÉS AO NÃO OBSERVAREM A URGÊNCIA E GRAVIDADE DO CASO DA AUTORA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS.

(7).
POR FIM, ENTENDE-SE QUE NÃO ESTÁ CONFIGURADO O DANO MORAL. NÃO SE IDENTIFICA LESÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE, PORQUANTO A PARTE AUTORA NÃO DEMONSTROU TER SUPORTADO PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS EM RAZÃO DO FATO DESCRITO NOS AUTOS, BEM COMO POR INEXISTIR ELEMENTOS APTOS QUE COMPROVEM MAIORES DESDOBRAMENTOS À ESFERA PESSOAL DA AUTORA. POR TUDO ISSO, NÃO MERECE PROSPERAR O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DA CONCLUSÃO.

(8).
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.

(9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA.

(10). CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. SEM CUSTAS A SEREM SUPORTADAS PELO DETRAN/ES POR FORÇA DE LEI.

(11). CONDENA-SE
A
PARTE AUTORA/RECORRENTE
LORENA SOUZA GOMES
NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)